Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1015339-04.2020.811.0000
Impetrante: Pedro Paulo Silva Macedo
Pacientes: Junio Augusto Faria Vilela e João Vitor Poquiviqui Vilela
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Junio Augusto Faria Vilela e João Vitor Poquiviqui Vilela, apontando como autoridade coatora a Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
O impetrante relata que os pacientes se encontram presos cautelarmente desde 21 de outubro de 2019, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; artigo 14 da Lei 10.826/03; e artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Argumenta que os beneficiários estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da ação penal, uma vez que a instrução processual foi encerrada em 30.6.2020 e até a presente data o feito está aguardando a apresentação dos memoriais pelo parquet, de modo que os pacientes permanecem segregados há mais de oito meses.
Assim, alega a violação ao princípio da razoável duração do processo e aduz acerca da negativa de prestação jurisdicional, de modo que os beneficiários devem aguardar a prolação da sentença em liberdade ou para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes em decorrência do excesso de prazo, aplicando-lhes medidas cautelares diversas da prisão e expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 51363969).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco, por oportuno, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Impende consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (pandemia da Covid-19), o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido prosseguimento dos processos, como de fato ocorreu no presente caso, em que se deu o regular andamento da instrução processual, que inclusive foi encerrada.
A respeito disso, ressalto que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, consoante preceitua a Súmula 52 do STJ.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator